Tribunal: TJDFT
Processo: 0719066-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. livramento condicional. requisito subjetivo. comportamento carcerário negativo. prática de crimes dolosos durante a execução da pena. inviabilidade do benefício. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional formulado por apenado condenado a pena privativa de liberdade, sob o fundamento de ausência do requisito subjetivo exigido pelo artigo 83, inciso III, alínea a, do Código Penal, em razão da prática de crimes dolosos no curso da execução da pena.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravante preenche os requisitos legais, especialmente o subjetivo, para a concessão do livramento condicional, diante do registro de prática de crimes dolosos durante a execução da pena.
III. Razões de Decidir
3. A concessão do livramento condicional depende do cumprimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 83, do Código Penal, destacando-se o bom comportamento carcerário durante a execução da pena (inciso III, alínea a).
4. A Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime) alterou o artigo 83, do Código Penal, acrescentando novas exigências ao requisito subjetivo, sem, no entanto, afastar a necessidade de análise ampla do histórico prisional do apenado, como reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.161 (REsp 1.970.217).
5. O bom comportamento exigido para o livramento condicional deve ser aferido de forma global, abrangendo toda a execução da pena, e não se limita ao período de 12 meses previsto na alínea b, sendo legítimo considerar a prática de delitos dolosos pretéritos como fator impeditivo.
6. Consta dos autos que o agravante praticou sucessivos crimes dolosos durante a execução da pena, o que revela padrão de conduta incompatível com os pressupostos de ressocialização e disciplina exigidos para o gozo do benefício, especialmente diante da recente notícia de fuga.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 83.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.161 (entre outros, REsp 1970217/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 24.5.2023, DJe 1o.6.2023); TJDFT, Agravo em Execução Penal no 0701732-32.2025.8.07.0000, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 8.5.2025, DJe 23.5.2025; TJDFT, Agravo em Execução Penal no 0713318-66.2025.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 15.5.2025, DJe 22.5.2025; TJDFT, Agravo em Execução Penal no 0710886-74.2025.8.07.0000, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 23.4.2025, DJe 9.5.2025.